Tribunal: CARF
Processo: 11080.908592/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908592/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.743 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
RAMOS E KRUEL ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES EM
FONTE. DILIGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DAS RETENÇÕES E DE
OFERECIMENTO
Á
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
PELA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
A autoridade administrativa confirmou em diligência as retenções de CSLL
informadas pela contribuinte e o oferecimento á tributação dos respectivos
rendimentos, concluindo pela reconhecimento integral do crédito informado
em PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 15-45.476, de 20 de novembro de
2018, da 3a Turma da DRJ/SDR, que considerou a manifestação de inconformidade procedente
em parte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908592/2011-44
Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.743 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908592/2011-44

A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 36118.80168.311006.1.3.03-2707, em 31/10/2006, e-fls. 84-
89, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de CSLL do exercício 2005, para
compensação dos débitos ali confessados.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente o débito
informado pela contribuinte no PER/DCOMP no 36118.80168.311006.1.3.03-2707.
Contra a homologação parcial da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade que foi julgada parcialmente procedente pela 3a Turma da
DRJ/SDR que concluiu pela procedência das retenções abaixo, que não haviam sido confirmadas
pela autoridade administrativa.
CNPJ
CÓD RECEITA RET TOTAL RET CSLL
88.301.155/0001-09
5987
104,62
104,62
00.372.000/0001-12
5952
164,15
35,30(*)
02.012.862/0001-60
5952
2.282,26
490,81(*)
04.664.556/0001-33
5952
648,01
139,36(*)

TOTAL
770.09
(*) RETENÇÃO TOTAL / 4,65

Irresignada com o r. acórdão, que reconheceu apenas parte das retenções, a
contribuinte apresentou recurso voluntário que foi apreciada pela 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção do CARF em sessão de 12 de setembro de 2019 (e-fls. 1145-1154).
A 3a Turma Extraordinária decidiu converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de jurisdição da contribuinte a intimasse a apresentar documentos contábeis (Livro Diário
e Razão analítica das contas que comprovassem o reconhecimento das receitas e das retenções,
Demonstração do Resultado do Exercício), DIPJ e LALUR/LACS (Livro de Apuração da
Contribuição Social) do ano-calendário 2004, identificando de forma inequívoca os rendimentos
e as retenções, especialmente dos clientes abaixo relacionados, cujas retenções estão sendo
discutidas no presente processo:
Fonte Pagadora
CNPJ
Hapner e Kroetz Advogados
00.372.000/0001-12
Tam Linhas Aéreas S/A
02.012.862/0001-60
VIVO
02.603.554/0001-09
Penasul Alimentos Ltda
04.664.556/0001-33
Polibrasil Compostos S/A.
16.054.801/0001-70
Moinhos Cruzeiro do Sul S/A 88.301.155/0032-05
Em atendimento ao determinado pela 3a Turma Extraordinária, a Equipe de
Auditoria do Direito Creditório da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 10a
Região Fiscal elaborou o Despacho n° 0.171/2020, de 5 de novembro de 2020, juntado à e-fls. 1641,
onde concluiu que a contribuinte faz jus ao direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no
36118.80168.311006.1.3.03-2707. Confira-se excerto do Despacho:
[...]
7. A necessidade da comprovação contábil exigiu que a contribuinte fosse provocada a
apresentar os subsídios elencados no Termo de Intimação Fiscal n° 1.737, datado de
23/09/2020, disposto à folha 1264. Em 23/10/2020, em atendimento à solicitação do
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.743 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.908592/2011-44

Fisco, foram carreados aos autos os Livros Razão e Diário do ano-base de 2004, além
do Livro de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (folhas 1271 a
1640).
8. O batimento das informações constantes do relatório de retenções disposto às folhas
64 a 78 com os registros escriturados no Livro Diário apresentado às folhas 1281 a 1587
demonstra conformidade. É possível concluir, a partir desses elementos, que as
retenções de CSLL apresentam-se aptas a compor o saldo negativo do ano-calendário de
2004, visto que os rendimentos a elas relacionados foram efetivamente oferecidos à
tributação.
9. Diante do exposto, entendo que o crédito discriminado na Declaração de
Compensação (DCOMP) n° 36118.80163.311006.1.3.03-2707 é passível de ser
reconhecido em sua integralidade. (grifei)
Os autos retornaram ao CARF para julgamento pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção do CARF, tendo em vista que estava sob carga deste Relator, em face de sua
nomeação como Conselheiro Titular.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Autoridade Administrativa reconheceu a integralidade do crédito informado no
PER/DCOMP no 36118.80168.311006.1.3.03-2707, analisado nos presentes autos, conforme
consignado no Despacho n° 0.171/2020, de 5 de novembro de 2020, da Equipe de Auditoria do
Direito Creditório da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 10a Região
Fiscal.
Dessa forma, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital